Tribunal: STF
Processo: EP 27
Classe: EP
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. MERA IRRESIGNAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.



    1. Os embargos de declaração configuram instrumento processual voltado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e ao aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade, ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal e do art. 327 do RISTF. Admite-se, ainda, a interposição do recurso para correção de eventuais erros materiais.



    2. Do acórdão embargado extraem-se os fundamentos pelos quais o Tribunal Pleno rejeitou as alegações de omissão e contradição ventiladas nos primeiros aclaratórios.



    3. Ausentes os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, justificadores da interposição destes segundos embargos declaratórios, evidencia-se o mero inconformismo veiculado na insurgência.



    4. Segundos embargos de declaração rejeitados.